Tribunal: TJBA
Processo: 0006944-59.2008.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006944-59.2008.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Desenbahia Agencia de Fomento do Estado da Bahia SA Advogado(s): ROSANA CARMO BRIGLIA, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA APELADO: Inácio Duque da Silva e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, sob a alegação de que o julgado conteria omissão e contradição. II. Questão em discussão A controvérsia reside em verificar a existência dos vícios apontados pela embargante no acórdão, relativos à citação e interrupção do prazo prescricional, ao prazo prescricional aplicável e à suposta diligência da exequente. III. Razões de decidir O acórdão embargado analisou expressamente a questão da citação dos executados, concluindo que, mesmo tendo ocorrido em relação a dois dos executados em 1991, não houve diligenciamento de atos subsequentes pelo credor originário, configurando-se a prescrição intercorrente. Quanto ao prazo prescricional, o acórdão foi categórico ao afirmar que, tratando-se de execução de nota promissória, aplica-se o prazo trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966), conforme pacífica jurisprudência do STJ, afastando expressamente a tese de prescrição vintenária. No que concerne à alegação de diligência da exequente, o acórdão destacou o arquivamento do feito em 2008, sem que a embargante tivesse adotado qualquer providência para seu prosseguimento no prazo de um ano, o que configurou a prescrição intercorrente. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº 0006944-59.2008.8.05.0022, em que figuram como Embargante DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A. e como Embargados, INÁCIO DUQUE DA SILVA, MANOEL ALVES CORREIA e AFONSO LIGORIO CAVALCANTE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora